Tribunal: TJES
Processo: 0017592-48.2018.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017592-48.2018.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEBYTE TECNOLOGIA & EDUCACAO LTDA
RECORRIDO: SILVERIA KILL DE CARVALHO e outros (4)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0017592-48.2018.8.08.0545

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BE BYTE TECNOLOGIA & EDUCAÇÃO LTDA

RECORRIDO(A): SIMONE GAVE

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BE BYTE TECNOLOGIA & EDUCAÇÃO LTDA
(ID 15576422) em face da r. sentença de ID 15576415 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora
SIMONE GAVE.

Na origem, a parte autora narrou ter celebrado
contrato de prestação de serviços educacionais
(cursos de games e maker) para seu filho em 18/12/2017, pagando o valor de R$ 3.789,00. Alegou
falha na prestação do serviço

consistente em atrasos injustificados no início das aulas e na entrega do material didático
, que só ocorreu meses após o pactuado, gerando transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento.

A r. sentença homologou a desistência em relação à corré MAKE E PIXEL (não citada) e rejeitou o pedido contraposto.
No mérito
, reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade solidária da franqueadora recorrente. Afastou a tese de decadência aplicando o prazo prescricional do art. 27 do CDC (fato do serviço). Julgou improcedente o dano material, pois o curso foi ministrado, mas condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção pelo IPCA-E e juros de 1% a.m..

Inconformada, a ré BE BYTE interpôs Recurso Inominado e,
preliminarmente,
alegou
nulidade da sentença
por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa (indeferimento de prova oral). Suscitou sua
ilegitimidade passiva
, argumentando ser mera franqueadora sem gerência sobre a unidade franqueada e apontando suposto conluio envolvendo concorrentes. Invocou a prejudicial de
decadência
(art. 26, II, CDC), defendendo tratar-se de vício e não fato do serviço.
No mérito
, sustentou a inexistência de dano moral, a ilegitimidade ativa da mãe para pleitear indenização em nome do filho e, subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
e a aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
em relação à
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional
, entendo que não assiste razão à recorrente quanto à alegação de nulidade da sentença, haja vista que o ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), sendo o juiz o destinatário da prova.

Nesse sentido, conforme dispõe o art. 443, I, do CPC, o juiz deve indeferir a inquirição de testemunhas sobre fatos já provados por documento ou que só por documento pudessem ser provados.

No caso em tela, a relação contratual e a cronologia dos fatos (atraso na entrega de material e prestação de serviço) estavam documentalmente demonstradas, tornando despicienda a produção de prova oral, que apenas prolongaria o feito sem utilidade prática, em afronta aos princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais (art. 2º da Lei 9.099/95).

A sentença abordou as teses centrais da lide de forma fundamentada, não sendo obrigado o julgador a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

A Recorrente arguiu, ainda,
a sua ilegitimidade passiva,
contudo, entendo que a referida preliminar também não merece amparo, uma vez que a relação é manifestamente de consumo e, à luz do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem
solidariamente
pelos danos causados ao consumidor (arts. 7º, parágrafo único, 14, 18 e 25, §1º, do CDC).

Nesses termos, a Recorrente BE BYTE, na qualidade de franqueadora, beneficia-se diretamente do uso da marca e da expansão da rede. Ao consumidor, a marca "BE BYTE" transmite a confiança necessária para a contratação, de modo que a tentativa de transferir a responsabilidade exclusivamente para a franqueada (Make e Pixel) ou imputar culpa a terceiros ("Do Up") não se sustenta perante o consumidor hipossuficiente.

Portanto,
rejeito a preliminar arguida.

Por fim, a tese de
prejudicial de mérito (decadência),
com base no art. 26 do CDC (90 dias) não merece acolhida, pois, embora a Recorrente alegue tratar-se de mero "vício do serviço", a pretensão autoral possui natureza indenizatória (reparação de danos morais decorrentes da falha na prestação).

Ainda, quando o defeito na prestação do serviço extrapola a esfera patrimonial e atinge a integridade psíquica ou moral do consumidor, frustrando suas legítimas expectativas e causando transtornos anormais, configura-se o "fato do serviço" (acidente de consumo por equiparação),
atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

Nesse contexto, mesmo que se considerasse a responsabilidade civil contratual genérica, o prazo seria decenal (art. 205, CC), não havendo que se falar em decadência do direito de pleitear indenização.

Rejeito, portanto,
a prejudicial de mérito suscitada.

No mérito,
a sentença deve ser mantida integralmente.

Antes de tudo, convém salientar que a
falha na prestação do serviço restou evidente.

É incontroverso o atraso na disponibilização das aulas e a entrega tardia do material didático, elementos essenciais do contrato educacional. Tais fatos não constituem mero inadimplemento contratual, mas verdadeira desídia que frustra a legítima expectativa do consumidor, especialmente considerando que o beneficiário direto era uma criança/adolescente, cujos marcos temporais de aprendizado são sensíveis.

Por outro lado, em relação à
legitimidade da Autora para pleitear danos morais,
esta é patente, na medida em que a sra. Simone Gave, figura como contratante e responsável financeira, sendo a destinatária direta das cobranças e das preocupações inerentes à educação de seu filho.

Trata-se do
dano moral por ricochete
(ou dano moral reflexo), tese que encontra amparo na jurisprudência dos tribunais superiores.

Nesse ínterim, registra-se que o dano moral por ricochete se caracteriza quando o ato ilícito, embora dirigido a uma vítima direta (no caso, o filho menor, aluno do curso), irradia seus efeitos lesivos para terceiros que com ela mantêm estreito vínculo afetivo, atingindo-lhes a esfera extrapatrimonial. Não se trata de pleitear direito alheio em nome próprio, mas de pleitear
direito próprio
decorrente de fato que atingiu outrem.

No caso em tela, a legitimidade da autora é bifronte:
i) como contratante (consumidora direta),
sendo a responsável financeira e signatária do contrato, a falha na prestação do serviço (atraso injustificado, retenção de material) frustra diretamente suas legítimas expectativas contratuais;
ii)

como vítima de dano reflexo (consumidora por equiparação),
que suportou a angústia, a frustração e o sentimento de impotência da mãe ao ver o filho menor privado do ensino contratado e do material didático prometido configuram dano moral autônomo.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os familiares próximos da vítima direta possuem legitimidade para postular indenização por danos morais reflexos, independentemente de a vítima direta figurar ou não no pólo ativo, ou até mesmo de estar viva. A lesão à integridade psíquica da mãe, ao lidar com o descaso da fornecedora para com seu filho, é direta e passível de reparação.

Nesse sentido, colaciono o entendimento da Corte Superior, no
REsp 1. 119.632/RJ:

O
dano moral reflexo, indireto ou por ricochete
é aquele que, originado necessariamente do ato ou fato danoso sofrido pela vítima imediata, atinge a esfera personalíssima de terceiros [...]. Reconhece-se a legitimidade ativa dos pais de vítima direta para, conjuntamente com essa, pleitear a compensação por dano moral por ricochete, porquanto experimentaram, comprovadamente, os efeitos lesivos de forma indireta ou reflexa. (STJ - REsp: 1.119.632 RJ, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/09/2017, T4 - QUARTA TURMA)

A jurisprudência desta Corte
admite a indenização por dano moral reflexo ou por ricochete,
que é o prejuízo suportado por pessoa ligada à vítima direta da ação danosa por laços de afetividade, em razão do sofrimento causado pelo evento danoso. (STJ - AgInt no AREsp 1.829.272/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 08/11/2022)

In casu
, a situação ultrapassou o mero dissabor, pois a desídia da Recorrente em fornecer o serviço educacional e o material didático no tempo aprazado submeteu a autora a uma
via crucis
administrativa, configurando, inclusive, a
perda do tempo útil
(desvio produtivo do consumidor), tese também acolhida pelo STJ.

Portanto, configurado o ato ilícito e o nexo causal entre a conduta da ré e o sofrimento suportado pela Autora (tanto pela via contratual direta quanto pela via reflexa), a manutenção da condenação é medida que se impõe.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
fixado na origem mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da condenação: compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pela ré (caráter pedagógico-punitivo), sem ensejar enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto aos consectários legais, mantenho os índices fixados na sentença (correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação/evento danoso ou arbitramento, conforme o caso). Em que pese a discussão acerca da Taxa SELIC (Tema 99/STJ), nas condenações oriundas de relação de consumo em sede de Juizados Especiais, a fixação de juros de 1% e correção monetária oficial reflete a adequada recomposição do valor da moeda e a mora do devedor, não comportando reforma a decisão que, no caso concreto, arbitrou tais parâmetros de forma justa para a reparação integral do dano na data da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)